Tribunal: TJDFT
Processo: 0729432-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729432-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THIAGO BRANDAO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em 28/02/2020, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que, nos autos do processo de execução n. 0006857-60.2014.8.07.0015, deferiu ao reeducando THIAGO BRANDÃO DE SOUZA a progressão para o regime semiaberto, com os benefícios externos de saídas temporárias e trabalho externo (ID: 28969715, pp. 40/41). A decisão agravada data de 13/02/2020. Nas razões recursais (ID: 28969715, pp. 2/5), o órgão ministerial postula a reforma parcial da decisão, a fim de que seja realizado previamente estudo pela Seção Psicossocial da VEP/DF para averiguar a existência de familiares ou amigos dispostos a receber o sentenciado para fruição de saídas temporárias, suspendendo o benefício até a elaboração do estudo. Contrarrazões da defesa (ID 28969715, pp. 132/134) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sede de juízo de retratação o Juízo da VEP/DF manteve a decisão agravada (ID: 28969715, p. 141). Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 13/09/2021. Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 29071311) pelo conhecimento e desprovimento do recurso do MPDFT. É o breve relatório. Decido. Conforme destacado, a decisão agravada data de 13/02/2020 e o recurso de agravo de execução somente foi distribuído em 13/09/2021, ou seja, 1 (um) ano e 7 (sete) meses após. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, nos autos do processo de execução n. 0006857-60.2014.8.07.0015, verifica-se que, após a decisão agravada, várias outras providências foram tomadas pelo Juízo da Execução, dentre elas, a determinação de confecção de relatório psicossocial do agravado, que se encontra juntado no ID: 28969718, pp. 206/207, o que por si só tornaria prejudicado o presente recurso. Ocorre que, recentemente, no dia 13/09/2021, o Juízo da VEP/DF deferiu o regime aberto de cumprimento de pena para o reeducando (mov. 143.1 do processo de execução), encontrando-se o réu THIAGO BRANDÃO DE SOUZA cumprindo pena, atualmente, em regime de prisão domiciliar (mov. 153.1 do processo de execução). Cientificado da novel decisão de progressão ao regime aberto, o MPDFT não recorreu (mov. 145.1 do processo de execução). Assim, tem-se que benefício prisional de suspensão da fruição de saídas temporárias no regime semiaberto, questionado pelo Parquet no presente recurso de agravo em execução, restou esvaziado, pois o apenado passou a cumprir a sua pena em meio aberto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente recurso, porque prejudicado, em face da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador